Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717184-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. E. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: LANA CAROLINA MARTINS GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o ofício de ID no 58725328, que aponta possível perda de objeto do presente recurso. Brasília, DF, em 6 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator